Tribunal: TJSP
Processo: 1036391-31.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, julgada improcedente. Recurso do autor que deve ser acolhido, em parte.
1. Débitos de serviços de telefonia com base em contratos que o autor alegou desconhecer. Arquivos eletrônicos produzidos unilateralmente pela ré. Impugnação pelo consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, julgada improcedente. Recurso do autor que deve ser acolhido, em parte.
1. Débitos de serviços de telefonia com base em contratos que o autor alegou desconhecer. Arquivos eletrônicos produzidos unilateralmente pela ré. Impugnação pelo consumidor. Incumbência, da concessionária, de comprovar a existência dos inúmeros contratos questionados. Contrato, indicado na contestação, diverso daqueles informados na inicial, divergência não esclarecida pela ré. Histórico de relacionamento anterior das partes que se mostra insuficiente para a comprovação da efetiva prestação dos serviços relativos às faturas vencidas. Débito declarado inexigível.
2. Dano moral. Inocorrência. Extratos da Serasa e do SCPC, juntados pela ré, que não constam qualquer anotação restritiva lançada em nome do autor. Plataforma 'Acordo Certo', portal de negociação de dívidas, que não significa inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de comprovação da existência de dano à imagem do autor a macular sua reputação. Precedentes desta Câmara. Ação que se julga procedente, em parte. Sentença modificada, em parte. RECURSO PROVIDO, em parte.